Tribunal: TJDFT
Processo: 0753505-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753505-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: MARA BATISTA BARBOSA, VIVIANE BARBOSA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição de Águas Claras que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para a autora MARA BATISTA BARBOSA E OUTROS. Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, onde os autores alegam que após a modificação das competências, com divisão entre a FERJ e CENTRAL NACIONAL, o plano sofreu alteração da modalidade NA 07 ESPECIAL para NA 05 BÁSICO, gerando redução da rede de cobertura e óbices a continuidade dos tratamentos e atendimentos da parte autora. Explica que por ocasião da antecipação dos efeitos da tutela, o juízo a quo determinou o reenquadramento das autoras à modalidade “NA 07 ESPECIAL”. Entende que a decisão deixou de observar alguns elementos, dentre eles o compartilhamento de gestão, a fixação da multa diária e o teto extremamente elevados e incompatíveis com o caso em análise. Sustenta que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer foi deslocada para a UNIMED CENTRAL NACIONAL, cabendo a ela a resposta e efetividade da obrigação de fazer fixada, sendo impossível à FERJ a promoção do cumprimento, por não possuir ingerência sobre a questão. Argumenta que não houve modificação no tipo de plano, cobertura fornecida, entretanto na realização do compartilhamento de gestão, a coirmã procedeu a alteração para que o plano se moldasse à nomenclatura da rede credenciada. Discorre sobre as astreintes fixadas tanto o valor diário quanto o teto, e esclarece sobre a possibilidade de revisitar as astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar atos constritivos em face da UNIMED ou redução das astreintes para R$500,00 (quinhentos reais) por dia. Caso este não seja o entendimento, requer que eventual pedido de levantamento seja pago somente após a discussão do valor correto. Preparo recolhido (ID 79162782). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessária a comprovação da relevância da fundamentação e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 995, § único, c/c Art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese dos autos o plano de saúde busca a suspensão da decisão para afastar as astreintes fixadas em R$1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), sob alegação de excessiva e desproporcional seu arbitramento. Conforme disposto no art. 537 do Código de Processo Civil, a fixação das astreintes busca compelir o devedor ao cumprimento de obrigações, sendo aplicada pelo juiz de ofício ou a pedido, em qualquer fase do processo, observando aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nessa análise superficial própria do agravo de instrumento, não vislumbro a plausibilidade do direito, tampouco excesso na fixação da multa diária em caso de descumprimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II do CPC). Brasília, 11 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital